Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742140-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, S Y S PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AGROPER Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Brasília, proferida nos autos n. 0709586-62.2021.8.07.0018, a qual indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança para suspender o certame, em especial, a homologação do resultado do item 41 do edital 006/2021 e atos subsequentes. A agravante afirma, em síntese (ID 31721654), que a sessão de julgamento das propostas, ocorrida no dia 30 de junho de 2021, não observou o princípio da publicidade, da transparência, da razoabilidade e da impessoalidade, pois não permitiu os licitantes analisarem as informações constantes na proposta vencedora e a regularidade e autenticidade dos documentos físicos que deveriam acompanhá-la no ato da referida sessão. Sustenta que a comissão julgadora só permitiu o acesso em outro dia, após o protocolo de pedido formal, mas nesse período é possível que tenha ocorrido alteração ou troca desses documentos, pois não houve filmagem e transmissão das informações constantes na proposta vencedora. Ou seja, a proposta e os documentos entregues pela empresa supostamente vencedora não foram disponibilizados aos participantes por meio do link de transmissão ao vivo (Youtube) o foco exato para supervisionarem o conteúdo e regularidade da proposta vencedora, razão pela qual a conduta da comissão julgadora violou princípios intransponíveis da licitação, consistente na publicidade e na transparência do certame. Diante disso, a agravante interpôs recurso administrativo, no qual se insurgiu contra as nulidades insanáveis supracitadas no ato da sessão de abertura e julgamento das propostas fechadas, cujo recurso ficou sobrestado até essa oportunidade. Salienta que após a interposição do recurso administrativo, a empresa agravante manifestou expressamente no processo administrativo informando que a empresa vencedora SYS Participações deixou de cumprir outras exigências do edital, pois não entregou as certidões fiscais negativas até o término do prazo decadencial, ocorrido no dia 18 de setembro de 2.021. Conforme consta no fundamento do recurso administrativo, os documentos só foram supostamente entregues nos dias 20 e 22 de setembro de 2.021, e ainda por e-mail, anexando em um novo processo administrativo, do qual a impetrante, única concorrente, sequer teve acesso. Diz que, diante do ocorrido, tornou-se imprescindível impetrar o mandado de segurança, pois, além das nulidades ocorridas na sessão de julgamento, no curso do processo e sem julgar previamente o recurso administrativo interposto, a comissão julgadora admitiu a suposta entrega de documentos após o prazo decadencial, e, ainda, não informou a suposta instauração desse novo processo administrativo e, sobretudo, em momento algum deu acesso à empresa impetrante para que pudesse constatar a autenticidade das informações contentes nos documentos supostamente entregues por sua concorrente (certidões negativas dos débitos fiscais), em nova irregularidade insanável. Assinala que o juízo a quo, indeferiu o pedido liminar de suspensão do certame até decisão final do mandamus, todavia, há risco de conclusão com a escrituração do imóvel e tornar-se irreversível a situação. Assinala, ainda, que da referida decisão foram opostos embargos de declaração em razão da ausência de análise adequada de todos os argumentos apresentados na inicial (omissão) e a consequente reversão da decisão de indeferimento da liminar, que ao ver da impetrante, configura erro manifesto do julgamento, o qual também foi negado provimento. Assevera que logo após o anúncio da proponente vencedora, o representante da empresa impetrante - Sr Cristiano Caron - que estava presente no local da sessão de julgamento, porém, fora do auditório da sessão de julgamento, solicitou pessoalmente acesso e cópia da proposta física vencedora do item 41 e demais documentos necessários do edital, tendo a Atendente da Recepção e também Secretária da Gerência de Atendimento, Sra Ana, negado-lhe acesso naquela ocasião, momento em que enviou um e-mail para o Presidente da Comissão e a Ouvidoria da entidade com a mesma solicitação, porém, prontamente negada. Enfatiza que a falta de acesso e transparência para o exercício do direito de se questionar eventuais erros e informações da documentação do certame naquele momento da sessão pelos Concorrentes e até mesmo pela coletividade em geral, através da análise da detida documentação física no momento, sobretudo, da proposta – se mais vantajosa ou não - fere também o interesse público, a isonomia e a lisura da licitação. Portanto, apurou-se no caso dos autos uma sessão de abertura dos envelopes fechados e classificação das propostas totalmente contaminada de gravíssimos e insuperáveis vícios, a qual deve ser declarada nula de pleno direito, cujo processo licitatório deverá ser anulado desde o seu nascedouro, haja vista o vício insanável no momento crucial de abertura dos envelopes, os quais somente com uma nova licitação poderá se recompor tais nulidades. Defende que a fumaça do bom direito está latente nos fatos, por meio de provas documentais e fundamentos jurídicos relevantes, por ser indiscutível: - a ausência de transparência, isonomia e probidade no ato da abertura e classificação preliminar do item em discussão; em linhas gerais; - a falta de observância às normas públicas para a venda de um bem público de tamanha expressão; - o descumprimento do edital por parte da empresa SYS Participações S/A, por não ter apresentado a sua proposta no formulário padrão; não ter apresentado as certidões negativas de débitos fiscais até o término do prazo decadencial (18 de setembro de 2021) e que até data da propositura do mandamus não se encontrava nos autos de processo administrativo principal, e que, supostamente, foram acostadas em um novo processo administrativo que não foi dado conhecimento à Agravante-Impetrante, concorrente no item 41 do certame, demonstrando novamente graves irregularidades. Salienta que o perigo da demora também é inquestionável, pois com a homologação do resultado – decisão administrativamente irrecorrível, publicada em 29.11.2021, a qualquer momento poderá a autoridade coatora lavrar a respectiva escritura de compra e venda do imóvel e encerrar o procedimento em questão, tornando ainda mais difícil a obtenção do direito invocado e a reversão das nulidades apontadas. Ademais, a empresa impetrante ofertou mais de 1,4 milhões de reais em caução na apresentação de sua proposta e não poderá reavê-la até o julgamento do mandado de segurança, razão pela qual também por esse motivo o perigo da demora desfavorece a segurança almejada. Ao final, requer seja deferida a liminar, concedendo-se efeito ativo para suspender imediatamente o certame em apreço, em especial, a homologação do resultado do referido item 41 do edital 006/2021 e atos subsequentes, diante das nulidades apontadas. É o relatório. Decido. O escopo pretendido neste agravo de instrumento é desconstituir decisão monocrática do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do mandado de segurança n. 0709586-62.2021.8.07.0018, a qual indeferiu pedido liminar para suspensão do certame, em especial, a homologação do resultado do item 41 do edital 006/2021 e atos subsequentes. Cumpre destacar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Possível, assim, a apreciação do pedido liminar por este Plantonista. A decisão impugnada possui o seguinte teor, na fração de interesse: “III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A TERRACAP lançou o Edital n. 06/2021 para venda de lotes em diversas localidades, por meio de concorrência. O Item 41 do Edital listou o imóvel localizado no Centro Urbano de Samambaia, Quadra 202, Conjunto 4, Lote II, com área de 16.455,45m2 e valor mínimo de R$ 29,2 milhões. Houve apenas duas propostas para esse imóvel, uma formulada pela impetrante e outra pela SYS PARTICIPAÇÕES. A proposta da SYS PARTICIPAÇÕES sagrou-se vencedora. Após o julgamento, a impetrante interpôs recurso administrativo. A Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis da TERRACAP elaborou o Relatório SEI-GDF n. 220/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI (ID 110648389, p. 106), recomendando o desprovimento do recurso. O relatório foi aprovado pelo Diretor de Comercialização da TERRACAP através do Relatório SEI-GDF N. 271/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM (ID 110648389, p. 114), sendo ao final ratificado o desprovimento do recurso pela Diretoria Colegiada da TERRACAP, conforme decisão n. 671 (ID 110648389, p. 125). Em seguida, a Diretoria Colegiada da TERRACAP proferiu a decisão n. 678, culminando por homologar o item 41 do Edital à SYS PARTICIPAÇÕES. A impetrante alega inicialmente violação aos princípios da publicidade e transparência, tendo em vista que a sessão de abertura dos envelopes das propostas ocorreu de forma virtual, sem acompanhamento presencial dos licitantes. Diz que os documentos contidos nos envelopes não foram mostrados perante a câmera que fazia a filmagem da reunião. Também observa que os integrantes da comissão de licitação tiveram comportamento suspeito durante a abertura dos envelopes do Item 41. Acrescenta que foi solicitado acesso aos documentos durante a sessão de julgamento, sendo o pedido recusado. Quanto ao fato de que a sessão de julgamento não contar com a participação presencial dos concorrentes, não importa em qualquer vício no procedimento licitatório. Não obstante a garantia da ampla publicidade dos atos e da máxima transparência que devem resguardar os procedimentos licitatórios, é bem de ver que, em razão das medidas de segurança sanitária impostas pelo Poder Público por ocasião da pandemia de Covid-2019, a participação presencial dos concorrentes restou impossibilitada, dado que havia vedação à aglomeração de pessoas além do mínimo necessário. Sendo assim, impõe-se que o direito dos concorrentes à participação na sessão de julgamento seja adequado às regras sanitárias vigentes, sob pena de inviabilizar a própria realização do certame, o que vai contra o interesse público e dos próprios licitantes. Nesse prisma, a realização da sessão com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público em geral se apresenta como medida razoável e em plena conformidade com as exigências formais do processo licitatório. Evidentemente que a transmissão não consegue trazer ao espectador todos os detalhes do evento, por limitações próprias desse modo de exibição, por isso, a ausência de câmera posicionada diretamente sobre os documentos extraídos dos envelopes não caracteriza vício capaz de invalidar o ato, mostrando-se adequada a transmissão com câmera estática e tomada ampla da mesa de apuração. A respeito das suspeitas levantadas pela impetrante quanto ao comportamento dos integrantes da mesa durante a leitura das propostas dos interessados no Item 41, não se mostram relevantes. Primeiro, porque não restou demonstrado qualquer comportamento inadequado dos integrantes da comissão. Eventual conversa travada entre os membros e outros participantes da sessão ali presentes, por si só, não é suficiente para caracterizar direcionamento da decisão ou qualquer outro vício capaz de macular o processo, notadamente quanto a possível favorecimento de um dos licitantes. Vale destacar que as propostas foram apresentadas por ambos os concorrentes em meio físico, sendo que a comissão inicialmente se limitou à leitura da autoria e valor da proposta, sendo avaliados os demais requisitos reservadamente. Também não restou demonstrada pela impetrante de forma convincente a alegada mudança de padrão de comportamento dos integrantes da comissão durante a leitura das propostas do Item 41. Cabe destacar que a sessão teve longa duração. O link disponibilizado pela impetrante tem mais de duas horas de filmagem, nele não se verificando comportamento dos integrantes da mesa diferente daquele adotado na leitura das propostas dos outros itens. No tocante à alegação de recusa indevida do acesso do representante da AGROPEN AGROPECUÁRIA à proposta da SYS PARTICIPAÇÕES, nota-se que não houve vedação de acesso aos documentos, mas apenas exigência para que o pedido fosse formalizado, inclusive para seu registro e definição do momento e prazo de exibição do material. Nesse ponto, vale transcrever as razões apresentadas pela Comissão no Relatório SEI-GDF n.220/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI: 3.6. De maneira análoga, a alegação de que teve negado seu pedido de acesso à proposta concorrente não prospera e demonstra ser uma tentativa vazia de impor à Comissão algum vício na condução do certame licitatório, pois em nenhum momento a Comissão obstacularizou o acesso ao processo, apenas exigiu, como encargo de ofício e em pé de igualdade a qualquer outro licitante que assim o pretendesse, que o pedido fosse adequadamente formalizado nos termos da Carta de Serviços da Companhia, a qual estabelece as orientações gerais para os serviços prestados pela Terracap. Segundo aquele documento, que é acessível ao público por meio do endereço: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico/carta-de-servicos-pdf, eventuais pedidos de acessos, vistas e cópias de processos administrativos devem ser formalizados por meio de requerimento online, utilizando-se o Sistema de Gestão de Atendimento ao Cliente - GEATE. 3.7. Tanto que, após a formalização do requerimento, conforme Protocolo GAC-GEATE no 202106300053 (doc. SEI no 65317907), o pedido da Recorrente foi regularmente atendido pela Comissão, podendo-se assegurar que a concessão da cópia da proposta de compra da licitante SYS PARTICIPAÇÕES S/A, unicamente, por ter ocorrido em momento distinto daquele solicitado, em nada prejudicou o direito recursal da Recorrente, cujo momento oportuno está amplamente resguardado no instrumento convocatório. A exigência de formalidade mínima para viabilizar o acesso à documentação reunida no processo licitatório, por si só, não configura ilegalidade, representando na verdade exercício regular do poder do ente público, dada a necessidade de documentação dos atos processuais e a preservação da formalidade mínima do processo. Outro ponto abordado pela impetrante tem a ver com a proposta apresentada pela SYS PARTICIPAÇÕES, cujo formulário entregue diverge do modelo disponibilizado pela TERRACAP. A respeito desse tema, a comissão licitante apurou que a página da TERRACAP disponibilizou dois modelos de formulário, os quais, apesar de conterem as mesmas informações, diferem em alguns pontos. Vale reproduzir as razões adotadas pela comissão: 3.8. Já no que diz respeito à suposta irregularidade envolvendo o formulário utilizado pela licitante SYS PARTICIPAÇÕES S/A, que apresenta diferenças em relação àquele utilizado pela Recorrente, cumpre esclarecer que a Terracap oferece aos licitantes interessados duas modalidades de participação nos certames. Enquanto na modalidade online, todo o procedimento é realizado de maneira remota, a opção presencial exige o comparecimento do licitante ao local de realização do certame para apresentação da proposta. Em detalhe, embora o mero preenchimento da proposta presencial possa ser feito manuscritamente ou digitando-se as informações necessárias pelo próprio site, o licitante deve, obrigatoriamente, imprimir o documento e depositá-lo na urna disponibilizada pela Terracap. 3.9. Na situação em análise, observa-se que tanto a Recorrente (pág. 87, doc. SEI no 65332176) como a licitante SYS PARTICIPAÇÕES S/A (pág. 98, doc. SEI no 65330226) fizeram uso da modalidade presencial, optando pelo preenchimento de suas propostas no próprio site da Terracap, e apenas os campos de data e assinatura foram manuscritos. Não obstante, após detida análise do caso, constatou a Comissão que o site da Terracap oferecia à época dois caminhos distintos para o preenchimento da proposta presencial, cada qual apresentando um tipo de formulário, com sutis diferenças, porém de igual teor de informações e igualmente aceitos pela Comissão, conforme demonstrado no doc. SEI no 74483736. 3.10. Desse modo, conclui-se pela integridade do julgamento da Comissão, que entendeu pela validade de ambas as propostas oferecidas na ocasião do certame, porquanto ser irrelevante do ponto de vista prático a existência de formulários, minimamente, diferentes, em nada interferindo em sua avaliação, e, à vista disso, tampouco merecendo prosperar as razões da Recorrente no que diz respeito às supostas irregularidades contidas na proposta em nome da empresa SYS PARTICIPAÇÕES S/A. Com isso, resta evidenciado que a SYS PARTICIPAÇÕES apresentou formulário conforme modelo fornecido pela TERRACAP, não se podendo reconhecer qualquer irregularidade formal na proposta da empresa vencedora. A impetrante também impugna a proposta apresentada pela SYS PARTICIPAÇÕES, sustentando que não veio acompanhada da documentação exigida pelo edital. Por isso, entende que a concorrente deve ser desclassificada. Aduz que, mesmo após o sobrestamento do prazo, a SYS PARTICIPAÇÕES permanece inidônea para contratar com o Poder Público, pois não apresentou as certidões negativas de débitos fiscais. O Edital n. 06/2021 traz em seu Item 40 previsão para sobrestamento do prazo para apresentação dos documentos. Confira-se o teor da regra: 40. A Terracap reserva-se o direito de não efetivar a venda a prazo para os licitantes quando constarem da documentação apresentada anotações inadequadas ou insuficientes. Nesta hipótese, a COPLI deverá convocar o licitante para manifestar interesse no pagamento à vista ou requerer prazo para apresentação de documentação satisfatória, de até 60 (sessenta) dias, sobrestando o item em comento. 40.1. Ocorrendo a requisição de prorrogação de prazo descrita no tópico 40, os procedimentos necessários para que a documentação seja considerada satisfatória para efetivação da venda a prazo serão apontados pela Advocacia e consultoria – ACJUR desta empresa. 40.2. Não concordando o(s) licitante(s) com a condição de pagamento à vista ou requerendo o referido prazo, sem, contudo, regularizar tempestivamente a documentação exigida, ocorrerá a sua desclassificação, com a retenção da caução, conforme penalidade prevista no presente Edital, e a Comissão de Licitação chamará os demais colocados na ordem de classificação. No caso, a SYS PARTICIPAÇÕES apresentou requerimento para esse sobrestamento, conforme documento ID 110648387, p. 47. Apesar de a impetrante alegar que a documentação não foi apresentada, nota-se que Diretoria de Comercialização, no Relatório SEI-GDF n. 272/2021-TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM (ID 110648389, p. 122) destacou que toda a documentação da SYS PARTICIPAÇÕES foi apresentada dentro do prazo e anexada ao processo 00111-00005951/2021-04. A alegação da impetrante de que os documentos não foram anexados no processo SEI-GDF 00111-00005951/2021-04 não restou demonstrada, porque os autos desse processo não foram anexados. Por outro lado, não há como se reconhecer de plano omissão da autoridade impetrada na análise da alegação de irregularidade nos documentos da SYS PARTICIPAÇÕES. O recurso administrativo interposto pela AGROCER AGROPECUÁRIA não abordou a questão dos documentos da empresa vencedora (ID 110648383, p. 72), limitando-se a apontar nulidade da sessão de julgamento. Por isso, não caberia ao órgão superior examinar essa matéria no julgamento do recurso. A alegação de falha na documentação da SYS PARTICIPAÇÕES só foi trazida pela AGROCER AGROPECUÁRIA posteriormente, ainda pendente o julgamento do recurso administrativo, mas nem por isso o tema passou a integrar o objeto do apelo. Por isso, não se vislumbra ilegalidade no fato de a autoridade encarregada de decidir o recurso não ter abordado esse assunto. Por outro lado, como já destacado, a Diretoria de Comercialização, posteriormente, homologou a proposta, sendo declarado no ato que a SYS PARTICIPAÇÕES apresentou toda a documentação prevista no edital. Nesses termos, não há como reconhecer qualquer ilegalidade capaz de justificar a suspensão do certame em relação ao Item 41 ou mesmo desclassificar a vencedora. Com isso, conclui-se pela irrelevância dos fundamentos apresentados, o que impõe a rejeição da liminar. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE A MEDIDA LIMINAR. Intime(m)-se e notifique(m)-se a(s) autoridade(s) coatora(s) sobre esta decisão e para que preste(m) as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. (...).” Pois bem, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da decisão agravada e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da decisão que negou a liminar por ela postulada. Da documentação juntada aos autos não há como reconhecer qualquer ilegalidade capaz de justificar a suspensão do certame em relação ao Item 41 do edital 006/2021. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Num Juízo de prelibação perfunctória e rasa em sede de Plantão Judicial de 2o Grau, reputo irreprochável a r. decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Portanto, ao menos nesta oportunidade, não verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2021 21:11:15. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial